Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-65.2021.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003094-65.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MONICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 363.008.291-20 (APELADO), ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 040.763.111-91 (ADVOGADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AOS VALORES LANÇADOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER

– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO –
DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA SITUADA EM ÁREA RURAL – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – REVISÃO DEVIDA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL EXISTENTE
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge média registrada na unidade consumidora localizada em zona rural,
sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003094-65.2021.8.11.0051

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA

DE ENERGIA S/A

APELADA:

MÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde,
Dra.Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos da Ação de Impugnação aos Valores lançados a Título de Recuperação de Consumo c/c Dano Moral e Obrigação de Não Fazer nº 1003094-65.2021.8.11.0051, ajuizada por
MÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA,
que julgou procedente a presente ação para reconhecer
o equívoco na apuração do consumo das faturas de setembro e dezembro/2020 e determinou que esses sejam retificados, observando-se fielmente o disposto nos arts. 86 e 89, ambos da Resolução nº 414/2010- ANEEL (inclusive a nova média do mês de setembro/2020 para apurar o valor devido pelo mês de dezembro/2020); b) ordenou a repetição, em dobro, do indébito a ser apurado mediante o recálculo das faturas de energia, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária segundo o INPC, a partir de cada desembolso, ficando autorizada, neste ponto, a compensação com outros débitos integrantes do termo de confissão de dívida e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que deverá ser acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigida monetariamente segundo o INPC, desde o arbitramento.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

A apelante alega em suas razões que o magistrado não acertou ao determinar a revisão das faturas em discussão, sobretudo porque, o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade, o qual, está funcionando regularmente.

Afiança que não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo e a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel.

Complementa que o conjunto probatório produzido demonstrou que o consumo contestado é compatível com a carga instalada no imóvel e não destoa de faturamentos já registrados, conforme evidencia o histórico da unidade, pelo qual se nota que, em diversos meses, o imóvel chegou a consumir uma quantidade de energia elétrica próxima à reclamada.

Mensura que toda e qualquer alteração na rotina dos moradores da residência é capaz de ensejar variações de consumo, de modo que fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, aumento de pessoas ocupando o imóvel, podem ter influenciado na variação em comento.

Afirma que em face desses argumentos, não deve prosperar o pleito declaratório, porquanto o débito em questão foi regularmente contraído, de modo que não há razões para eventual indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, e, subsidiariamente não sendo este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido (Id. 164756284).

Sem contrarrazões, conforme certidão anexada no Id. 164756288.

Preparo recolhido no id. 164756285.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
ajuizou a presente ação de impugnação aos valores lançados a título de recuperação de consumo c/c dano moral e obrigação de não fazer em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

alegando em suma que é titular de unidade consumidora em que há baixo consumo mensal, contudo, alega ter sido surpreendida com cobranças exorbitantes relativas aos meses-referência 09/2020 e 12/2020, em que pese não tenha havido qualquer alteração na rotina cotidiana.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, sendo que, inconformada, a empresa apelante defende que não houve irregularidade na cobrança dos meses questionados, e não praticou ato ilícito passível de indenização.

Pois bem. O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância do autor, ora apelado, quanto as cobranças das faturas de consumo com vencimento em setembro/20, no valor de R$ 6.852,49 e em dezembro/20 no valor de R$ 765,85, vez que destoam da sua média mensal.

Compulsando os autos, verifica-se que, a unidade consumidora em debate está situada em zona rural, conforme comprovante de faturas anexadas no Id.
164756245
, de modo que incidem os art. 85 e 86, da Resolução 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

“Art. 85.

A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

I – prévia concordância do consumidor, por escrito;

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV– situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V – prévia autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

(...)

Art. 86.

Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Diante disso, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Isso porque, verifica-se, por meio das faturas e histórico de consumo colacionados aos autos (Id. 164756272), que o consumo da parte requerente aumentou muito nos meses de setembro/20 (R$ 6.852,49 - Id.164756246 – pág. 03) e dezembro/20 (R$ 765,85 – id. 164756247), sendo que a média de consumo da unidade consumidora da parte requerente, referente ao mês de outubro/20 era de R$ 76,13 – id. 164756246 – pág. 04, e novembro/20 foi de R$ 22,51 – Id. 164756247.

É cediço que nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, no entanto, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

A concessionária de energia elétrica, ora apelada,

limitou-se a afirmar que houve acúmulo de consumo em razão da leitura plurimensal, mas não demonstrou a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado
em observância ao disposto nos artigos 85 e 86, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL.

Por sua vez, a requerente/apelante juntou aos autos os documentos que comprovam a média de consumo da sua unidade consumidora e a discrepância em relação às faturas geradas e questionadas referentes aos meses de
09/2020 e 12/2020.

Desse modo, merece reforma a sentença para julgar procedente o pedido com relação as faturas questionadas, vez que, não restou comprovado qual o cálculo utilizado para cobrar as faturas exorbitantes, ora questionadas, até mesmo porque, nos termos do artigo 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL, as faturas seriam calculadas pela médias aritméticas das faturas anteriores.

Logo, merece ser mantida a sentença que determinou o recálculo das faturas referentes aos meses de setembro/2020 e dezembro/2020, pois, a unidade consumidora em questão, que está localizada em área rural, apresenta histórico de consumo de energia elétrica com média bem abaixo dos valores cobrados pela concessionária, devendo, pois, ser refeito o cálculo em consonância com os artigos 85 a 89 da Resolução nº. 414/2010, ou seja, com base nos últimos doze ciclos consecutivos ao período contestado.

Nesse sentido é o entendimento da e. Câmara de Direito Privado,
in verbis:

“REVISIONAL DE DÉBITO -
ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR RURAL – LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
– CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos. Resta patente o abuso de poder da concessionária, ao adotar o procedimento hostilizado e proceder a suspensão do fornecimento de energia do consumidor, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil”
(TJ-MT 10019992820188110011 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO
– DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES NA FORMA SIMPLES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados com a restituição, na forma simples, dos valores pagos em excesso. Sem que haja nos autos prova efetiva que serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, não há falar em indenização por danos morais. Se houve sucumbência recíproca em virtude da alteração substancial de parte do julgado, esse ônus é distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada litigante”
(TJ-MT 10010624520208110044 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

Por conseguinte, resta patente o abuso do poder da recorrida, ao adotar o procedimento hostilizado, procedendo, ainda, a suspensão do fornecimento de energia da parte requerente (Id.
164756273)
, em razão de cobrança dívida exorbitante, que não confere com sua média de consumo.

Nesse passo, não se olvida que a suspensão no fornecimento de energia sobre débitos pretéritos, que estão sendo discutidos, gera ato ilícito passível de indenização.

Desta forma, no que se refere ao
quantum a
ser fixado, o magistrado pode arbitrar o valor que entende devido, justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante, condeno a concessionária ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, majoro os honorários recursais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023